Tribunal: TJBA
Processo: 0383125-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0383125-18.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: IMPETROL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - É ilegítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na tese firmada no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando ausentes os pressupostos autorizadores para tanto, como a paralisação do feito por mais de um ano, a prévia intimação da Fazenda Pública, ou a inércia quanto à localização de bens penhoráveis. 2 - A extinção, nesse contexto, configura violação ao contraditório e à legalidade processual. 3 - Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0383125-18.2013.8.05.0001 tendo como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e apelado IMPETROL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.